Tribunal: STF
Processo: HC 68708
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-07-01
Data de publicação: 1991-07-01

Ementa:
"Habeas Corpus". "Sursis". Condenação pela  Justiça  Militar
a  pena  de  oito  meses  de  detenção.  Réu  primario  e   de   bons
antecedentes, sendo que  as  circunstancias  do  crime  não  levam  a
entender-se que o paciente torne a pratica de novos ilicitos  penais.
Precedente no HC 63.038-SP. "Habeas Corpus" deferido,  para  conceder
ao paciente o "sursis", devendo o Juiz-Auditor competente estabelecer
as condições especificas de gozo de beneficio.